Tribunal: STF
Processo: Rcl 77993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que manteve, com fundamento no Tema 796 da repercussão geral, decisão que reconheceu que os valores dos imóveis excederam o limite do capital social a ser integralizado, permitindo a tributação, pelo ITBI, de parcela correspondente à diferença entre o valor do imóvel subscrito e o valor venal do imóvel.



    2. Decisão agravada negou seguimento à reclamação assentando a ausência de teratologia a revelar a apontada má aplicação do tema invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar suposta má aplicação da decisão paradigma.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    5. Ao ao defender a má aplicação do Tema 796 da repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o supracitado tema.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.